Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Processo : 0702398-04.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 147471661 dos autos originários n. 0700464-54.2023.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência para manter o autor, aqui agravante, no certame público da Polícia Civil do Distrito Federal após reprovação na etapa de sindicância de vida pregressa por condenação penal transitada em julgado. O agravante relata que a avaliação negativa da Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social apontou três ocorrências que, em tese, violaram o edital: i) 8371/2017 – 21a DP; ii) 6705/2019 – 24a DP; e iii) 7237/2015 – 32a DP. Sustenta que o Tema 22 da repercussão geral afasta a aplicação dos registros 8371/2017 – 21a e 6705/2019 – 24a porque, no primeiro, o agravante foi vítima de golpe de vendedora de veículos e adotou as medidas necessárias para a resolução do problema, inclusive com êxito na ação civil movida em face da vendedora. Já o segundo constitui mero registro, resolvido, sem comportar qualquer vinculação de golpe. Afirma que “o candidato possui uma vida condigna, proba e possui clara idoneidade moral, além disso é estudioso, sendo formado em engenharia através de bolsa do Prouni, e aprovado em diversos concursos públicos, especialmente na área policial, pois seu sonho, desejo e vontade é de colaborar com a própria experiência para a força policial de seu estado ou pais.” Menciona julgados do STJ e deste TJDFT que reconheceram a exclusão indevida de candidatos aprovados em concurso público na fase de sindicância de vida pregressa. Ressalta a urgência, uma vez que a convocação para o curso de formação está prevista para o dia 10/03/2023. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. De acordo com o RE 560.900/DF, “a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente”. O agravante se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020 (id. 147433862 na origem). As disposições sobre a vida pregressa constam do item 15, senão vejamos: 15 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL [...] 15.12 Os fatos listados nos subitens seguintes maculam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar. 15.12.1 Ter sido condenado em ação penal transitada em julgado ou em procedimento administrativo disciplinar. 15.12.2 Possuir registros criminais. 15.12.3 Fazer declaração falsa ou omitir registro relevante sobre sua vida pregressa. 15.13 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que: [...] 15.13.5 Tiver sua conduta enquadrada em qualquer um dos subitens 15.12.1 a 15.12.3 deste edital. 15.13.6 Tiver omitido informação ou faltado com a verdade, quando do preenchimento do formulário previsto no subitem 15.5 deste edital. 15.13.7 Tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. (Destacado) Do cotejo dos autos originários, verifico que o agravante foi condenado, com trânsito em julgado, pela prática dos crimes de desobediência e receptação qualificada (art. 330 e art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal Brasileiro), a pena de 3 anos de reclusão e 15 dias de detenção e multa, tendo a reprimenda privativa de liberdade sido convertida em duas penas restritivas de direitos (ação penal n. 2016.16.1.001469-8). Não olvido que nos autos n. 0402093-58.2017.8.07.0015, após o cumprimento, em 04/02/2020, o agravante teve extinta a execução da pena. Todavia, o edital do certame é claro ao prever que o candidato condenado em ação penal transitada em julgado será eliminado do concurso. Nesse cenário, considerando que o candidato foi condenado definitivamente, não entrevejo, prima facie, desacerto na reprovação na etapa de sindicância de vida pregressa, em estrita observância aos itens 15.12.1 e 15.13.5 do edital e ao precedente da Suprema Corte. Além disso, sobressai frisar trecho da decisão da Divisão de Inteligência da PCDF que analisou o recurso administrativo do agravante, no tocante à incompatibilidade entre a natureza dos crimes praticados e as atribuições do cargo pretendido (id. 147432639 – p. 4 na origem): Com relação ao requisito de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, ela é patente, pois: • o crime em questão, se praticado por Agente de Polícia da ativa, é punido com demissão; • a prática de qualquer crime é incompatível com um cargo cujas atribuições são, justamente, investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais e coordenar ou executar operações e ações de natureza policial ou de interesse de segurança pública Permitir acesso aos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal por pessoa que foi condenado pela prática de crimes compromete a segurança e a confiabilidade da Instituição Policial e vulnera o princípio da moralidade, pois, entre outros, tal candidato • passaria a trabalhar lado a lado com aqueles que foram responsáveis por sua investigação; • teria a incumbência de promover investigações, por vezes, de fatos análogos àqueles que ele praticou e que o levaram a ser alvo da Polícia Civil; • teria acesso a dados sensíveis e materiais sensíveis. Nessa perspectiva, a hipótese em exame se amolda à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1o/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. [...] (AgInt no RMS n. 63.110/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 3/6/2020) Logo, ausente a probabilidade do direito. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator